Tribunal: TJSP
Processo: 1009176-50.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que a ré apresentou nos autos proposta de adesão assinada, sem qualquer indício de adulteração, além de cópias das faturas dos cartões de crédito, de documento de identidade e de captação da imagem digital da parte ativa. Situação em que a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Consideração de que o valor total da fatura inadimplida pela autora em dezembro de dois mil e dezessete atingiu o valor de R$ 753,91, que supera ao da restrição cadastral realizada em março de dois mil e dezoito (R$ 634,20). Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Ordem de expedição de ofício a OAB para a apuração de prática de captação ilegal de clientela e de exercício abusivo do direito de demandar, preservada. Sanção por litigância de má-fé mantida. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009176-50.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ALESSANDRA
DE SOUZA CLAUDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009176-50.2019.8.26.0606 -Voto no
2
VOTO N. 40246
APELAÇÃO N. 1009176-50.2019.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ HENRIQUE LOREY
APELANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CLAUDINO
APELADA: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que o
inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a
cobrança
encetada
pela
instituição
financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta
de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que
tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do
cartão. Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Consideração de que a ré
apresentou nos autos proposta de adesão assinada, sem
qualquer indício de adulteração, além de cópias das faturas
dos cartões de crédito, de documento de identidade e de
captação da imagem digital da parte ativa. Situação em que a
prova contida nos autos revela que a autora celebrou o
contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, a
legitimar a restrição cadastral impugnada. Consideração de
que o valor total da fatura inadimplida pela autora em
dezembro de dois mil e dezessete atingiu o valor de R$ 753,91,
que supera ao da restrição cadastral realizada em março de
dois mil e dezoito (R$ 634,20). Existência do débito
evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de
inexistência
de
relação
jurídica.
Danos
morais
não
configurados. Ordem de expedição de ofício a OAB para a
apuração de prática de captação ilegal de clientela e de
exercício abusivo do direito de demandar, preservada. Sanção
por litigância de má-fé mantida. Pedido inicial julgado
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
164/168, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não se justifica a ordem de
expedição de ofício à OAB, porquanto a mandante ratificou a procuração outorgada à sua
advogada e reconheceu a ilegitimidade da inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito. Pondera que não está demonstrada a litigância de má-fé porque não
agiu com dolo. Salienta que não há prova da legitimidade da restrição cadastral combatida
e que há divergência entre os endereços constantes da remessa das faturas em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009176-50.2019.8.26.0606 -Voto no
3
àquele indicado na petição inicial e na proposta de adesão ao cartão de crédito. Impugna os
documentos unilaterais apresentados pela recorrida e destaca que a suposta fatura
inadimplida apresenta informações díspares em relação ao registro impugnado. Menciona
que não há identificação entre o cartão de crédito e seus respectivos comprovantes de
despesas. Requer a declaração de inexigibilidade do débito impugnado, a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus da sucumbência.

O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Descabimento, no caso, da inversão do ônus probatório.
Conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo (Súmula n.
297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, inadmissível é a
inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito, ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência do ato ilícito
que atribui a empresa administradora do cartão de crédito, de cujo ônus, no entanto, não se
desonerou a contento no feito.
Existência de prova da celebração do contrato e da utilização do
cartão de crédito pela autora.
No que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade do débito,
bem ao contrário do que alega a recorrente, consoante se infere do teor da prova
documental anexada aos autos, tem-se que celebrou ela com a instituição financeira
contrato de cartão de crédito [apresentou o banco cópias das faturas emitidas desde
25/08/2017 (fls.94/103)], cumprindo acrescer que de tal dispositivo se valeu para efetuar
gastos durante largo período, efetuando o pagamento integral das faturas emitidas pela casa
bancária por alguns meses e tornando-se inadimplente a partir do mês de outubro de 2017
[desde então, a autora sequer quitou o valor mínimo de R$ 60,19 (fls. 98 e 100)], sendo
oportuno destacar, ainda, que o valor objeto do registro desabonador, de R$ 634,20,
contrato n.0000000109423297, realizado no SCPC em 26-03-2018 (fls. 33), é até mesmo
inferior ao valor da fatura inadimplida em 25-12-2017, no importe de R$ 753,91 (fls. 102),
tendo o inadimplemento iniciado com a falta de quitação da fatura vencida no dia 25 de
outubro de 2017, no valor de R$ 455,67 (fls. 98)
Cumpre acrescer, nesta esteira, que há nestes autos também cópia da
proposta de cartão de crédito firmada pela autora (fls. 72), acompanhadas da cópia de seu
documento de identidade e de captação digital de sua imagem (fls. 73), sem qualquer
indício de adulteração, não tendo sido tais documentos impugnados pela parte ativa, que se
manteve inerte no que tange ao pleito de realização de prova técnica ao apresentar sua
réplica (fls. 126/143), tendo concordado, inclusive, com o julgamento antecipado da lide [a
autora não nega que a assinatura aposta na proposta de contrato seja sua (fls. 72 e
126/143)], a par do que não convence a alegação da autora de que as faturas foram
expedidas para endereço diverso do seu, à falta de apresentação de comprovantes de
endereços contemporâneos às faturas anexadas aos autos (fls. 01, 18 e 94/100), sendo certo
que, no momento da subscrição da proposta de cartão de crédito, afirmou a autora residir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009176-50.2019.8.26.0606 -Voto no
4
na rua Alfredo Rodrigues de Faria, 64, Vila Costa, Suzano, CEP: 08675-070 (fls. 72), com
a ressalva de que as faturas foram expedidas para o endereço do cadastro da parte ativa, ou
seja, Avenida Ricieri Bertaiolli, n. 412, Parque São Martins, CEP: 08700-000, Mogi das
Cruzes/SP (fls. 44).
E, conforme previsto nas cláusulas gerais do contrato de cartão de
crédito em exame, a realização de transações relativas à aquisição de bens e serviços
podem ser formalizadas mediante comprovante de despesa ou assinatura eletrônica/uso de
senha [cláusula 4.1 fls. 81], o que torna prescindível a apresentação de comprovantes de
despesas subscritos pela parte ativa.
Declaração de inexistência da relação jurídica. Danos morais.
Como assinalado, há nos autos prova de que a autora celebrou com a
ré contrato de cartão de crédito, mas não comprovou o pagamento integral de suas faturas a
partir do mês de outubro de 2017, tendo o débito atingido o valor de R$ 753,91 em
dezembro de dois mil e dezessete (fls. 98 e 102), sendo o registro desabonador lançado no
SCPC em 26 de março de 2018 pelo valor de R$ 634,20 (fls. 33), a par do que o número da
obrigação negativada [109423297 fls. 33] representa o código/cadastro da cliente (fls.
44).
Ora, faz-se indisputável o inadimplemento da contratante, que não
comprovou o integral pagamento das despesas efetuadas com o seu cartão de crédito, razão
pela qual a cobrança do débito pela administradora e a consequente comunicação da
existência da dívida aos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de
direito, nunca providência abusiva que pudesse justificar o pleito declaratório, uma vez
evidenciada a existência e validade da relação jurídica.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “os
documentos de fls. 95/103 demonstram não só o uso do cartão de crédito pela autora, como
a evolução da dívida e alguns pagamentos realizados, o que ratifica a existência de relação
jurídica entre as partes, bem como de dívida remanescente.” (fls. 165).
Diante desse quadro e inexistindo no feito prova de que tenha a
empresa administradora praticado o ilícito que lhe atribui a autora, não se justifica mesmo
o pleito de imposição à recorrida do pagamento de indenização por danos morais, que,
definitivamente, não resultaram configurados nestes autos.
E, ante a comprovação da legitimidade do débito que respaldou a
restrição cadastral combatida, faz-se prescindível pronunciamento acerca da aplicação ao
caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil/Seção São Paulo.
Agiu com correção o magistrado ao determinar a expedição de ofício
à Ordem dos Advogados do Brasil/SP, tendo em vista a existência de sérios indícios de que
houve prática de captação de clientela e exercício abusivo do direito de demandar, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009176-50.2019.8.26.0606 -Voto no
5
deverá ser apurado por aludido órgão de classe, cumprindo anotar, neste passo, que, apenas
na Comarca de Suzano/SP, foi apurada a existência de mais de duzentas ações patrocinadas
pela advogada da autora, todas envolvendo basicamente a mesma matéria, com as suas
iniciais padronizadas, distribuídas em grande quantidade e em curto espaço de tempo e
todas elas ajuizadas contra instituições financeiras. Esse quadro permite a presunção de que
a advogada, patrocinadora de centenas de ações semelhantes e que inclusive figura no
NUMOPEDE, deve mesmo prestar explicações na esfera própria dos motivos que a levam
a comparecer a juízo de forma predatória, a referendar o acerto da ordem de expedição do
ofício em cotejo.
Litigância de má-fé.
Resultou perfeitamente caracterizada na espécie a litigância de má-
fé, já que procedeu a recorrente de forma a alterar a verdade dos fatos (artigo 80, do
Código de Processo Civil) ao alegar na petição inicial a inexistência de relação jurídica
entre as partes e que desconhecia a origem da dívida objeto da restrição cadastral
impugnada na causa, aparentemente apostando na possibilidade de a instituição financeira
não localizar o contrato que conferiu respaldo [ante o seu descumprimento (fls. 33, 72/73 e
98/102)] ao registro em cotejo.
Também não comporta redução o valor da multa imposta porque
dois salários mínimos nacionais consubstanciam quantia que corresponde a
aproximadamente 4% do valor da causa [R$ 50.534,20 (fls. 14)], o que se tem por
adequado à espécie.
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, descabida na espécie a aplicação da regra a que alude o § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)